Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO REU: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIA DANIELI PERIS DE MELLO e outros, ora autoras/embargantes, em face de pronunciamento judicial proferido por esta relatoria (ID Num. 40989081), pertinente ao indeferimento do pedido liminar formulado no bojo da ação rescisória no 0714247-07.2022.8.07.0000, proposta em desfavor de THIAGO ANTÔNIO DE MELLO e THYESSA EMANUELLE DE MELLO, ora réus/embargados. No referido feito rescisório, as autoras pleitearam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença que homologara o formal de partilha nos autos do inventário de no 0002712-51.1997.8.07.0016, referente aos bens deixados por Jorge Ney Mendes de Mello. O pedido foi indeferido por esta relatoria, como consta à decisão de ID Num. 40989081. Opostos os presentes embargos declaratórios em face da referida decisão, as autoras/embargantes alegam que o pronunciamento foi omisso, uma vez que nele não constara menção ao pagamento dos impostos referentes à instituição e extinção de usufruto, bem como ao pagamento do imposto de doação no valor de R$ 17.763,02 (ID Num. 41243327 – pág. 1). Alegam, também, que o mesmo pronunciamento foi contraditório, dado que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que “que a promessa de doação de imóvel, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divorcio é válida e possui eficácia de escritura pública, aplicado ao Código Civil de 1916” (ID Num. 41243327 – pág. 3). Assim, requerem sejam os vícios apontados sanados, com a consequente aplicação de efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Estabelece o parágrafo único do mencionado art. 1.022 do Diploma Processual vigente que omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência aplicável no caso sob julgamento; ou incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1o, da mesma codificação. Nos termos do inciso IV do mencionado art. 489, § 1o, “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial” que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Contudo, desse dispositivo legal específico, resulta uma premissa lógica inversa, qual seja a de que não incorre em vício, por falta de fundamentação, aquela decisão que deixar de enfrentar argumentos deduzidos no processo os quais não sejam capazes de infirmar a conclusão adotada. Tal premissa se aplica quanto ao argumento apontado pelas autoras como omisso, qual seja o relativo à consideração de que elas providenciaram o pagamento de impostos referentes aos imóveis descritos nos autos, bem como o de doação. Afinal, o pagamento de tais impostos não se mostra apto a efetivar, por si só, o direito buscado pelas requerentes, ao menos na presente fase de cognição sumária, dado que, como consignado na decisão embargada, não há demonstração de que a doação perseguida não foi inoficiosa. Registre-se que, se caracterizada tal modalidade de doação no caso em tela, esta há de ser anulada, nos exatos termos dos art. 1.176, CC/16 c/c artigos 549 e 166, inciso VII, ambos do Código Civil vigente, independente do pagamento de tributos. Ademais, também como bem consignado na decisão combatida, não há demonstração clara e efetiva de instrumento público formalizado para fins de exteriorização das doações narradas, o que, do mesmo modo, afasta a relevância do pagamento tributário no presente momento processual. Nesse contexto, ao contrário do alegado pelas requerentes, não há omissões a serem sanadas no pronunciamento judicial combatido. Ato contínuo, cumpre salientar que, em regra, há contradição quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis, o que, também, não ocorre na decisão embargada. Sustentam as embargantes que a decisão contraria entendimento majoritário do STJ, no sentido de que “a promessa de doação de imóvel decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divorcio é válida e possui eficácia de escritura pública, aplicado ao Código Civil de 1916”. Ocorre que, conforme destacado na decisão combatida, a sentença homologatória de conversão da separação judicial em divórcio nada falou, expressou ou registrou acerca das promessas de doações apenas consignadas ao tempo em que já tinha nascido o quarto herdeiro do de cujus, ora 1o réu. Confira-se: “(...). Note-se que, conforme consta às peças anexadas à cópia do processo referente à conversão da separação judicial dos genitores em divórcio, a r. sentença proferida naquele feito nada disse em relação às doações; e as peças seguintes não demonstram a chancela dos atos de deliberalidade do de cujus (ID Num. 40321915). Observe-se que, em que pese o Juízo competente tenha concedido, naquela oportunidade, prazo para a confecção das necessárias escrituras relativas às doações, nada foi informado à Serventia Jurisdicional, que acabou por determinar o arquivamento do feito (ID Num. 40321915). Importante destacar que o Código Civil vigente à época da efetivação do divórcio (Código Civil de 1916), trazia a disposição do art. 1.168, caput, a qual estabelecia que “a doação far-se-á por instrumento público ou particular”. Dessa forma, sem provas contundentes acerca do afastamento de doações inoficiosas; e sem a demonstração da efetividade dos atos de doação por meio dos instrumentos determinados por Lei, não fica caracterizada a probabilidade do direito invocado pelas requerentes, reforçando que, apesar das evidências do uso de prova nova no presente feito, as circunstâncias fáticas que dela se extraem não indicam, na presente fase de cognição sumária, a necessidade de rescisão do pronunciamento judicial combatido. (...).” Dessa forma, sem a efetiva e clara homologação judicial das doações reclamadas pelas embargantes, não há contradição alguma na decisão combatida, não evidenciadas contrariedades em relação ao posicionamento majoritário do STJ. Registre-se, mais uma vez, que as indicadas promessas de doações somente ocorreram em 1987, quando formalizado pedido de conversão da separação judicial, antes decretada, em divórcio; e que, na sentença deste feito, apenas há determinação quanto à conversão da separação em dissolução definitiva da relação conjugal. Nada há acerca das indicadas doações. Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos e os REJEITO, dada ausência de vícios os quais impliquem em correção do pronunciamento embargado. Retome-se a contagem do prazo recursal. Preclusa a decisão embargada, dê-se vistas às autoras para a apresentação de réplica, uma vez já apresentada a contestação dos réus. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2022 15:35:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora